Tribunal: TJMT
Processo: 1014840-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014840-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (EMBARGADO), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (EMBARGANTE), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (EMBARGANTE), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (EMBARGANTE), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (EMBARGANTE), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CONSIDERADA DESERTA – DECISÃO CONTIDA EM RECURSO ESPECIAL (REsp 2071270-MT) – DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS – APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.012 DO CPC – VIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA DETERMINAÇÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – AGRAVO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – DESCABIMENTO – PROTOCOLIZAÇÃO E REMESSA DE AGRAVO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

Tendo em vista a determinação de complemento de custas para o conhecimento da apelação cível interposta, mostra-se viável o provimento do agravo interposto em face de determinações judiciais procedida em Cumprimento Provisório de Sentença, eis que a apelação, no caso, possui efeito suspensivo, à luz do “caput” do artigo 1.012 do CPC, não havendo enquadramento da causa ao § 1o e incisos do mencionado artigo.

À luz do artigo 1.022 do CPC, rejeita-se os embargos de declaração quanto interpostos a fim de rediscutir a matéria, sobretudo quando não há vício a ser sanado, salientando-se que não se mostra viável o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, eis que existente a protocolização e remessa de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, podendo-se reverter o julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 219220669) opostos por
GIOVANI SOARES RAMOS,
tendo MACGVEYVER SANTOS ROCHA como Embargado, em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO (Agravo de Instrumento n. 1014840-15.2023.8.11.0000),
posicionando-se pelo não cabimento de prosseguimento de cumprimento provisório de sentença dotada de efeito suspensivo.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão adotou premissa equivocada, pois “(...) à data de julgamento do presente agravo (04/06/2024), não mais existia o efeito suspensivo sobre a aludida apelação, em razão do seu julgamento ocorrido em 21/02/2024”; que “(...) até o presente momento, inexiste qualquer recurso interposto naquele feito com possível efeito suspensivo. Aliás, o embargado manejou recurso especial e recurso extraordinário, sendo que ambos foram inadmitidos pela VicePresidência deste Tribunal (...). Portanto, verificando-se a adoção de premissa fática equivocada por este Julgador quando fundamenta o provimento do recurso em efeito suspensivo que não mais existia à época do julgamento, pugna-se pelo recebimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que se reconheça o vício apontado, bem como seja desprovido o presente agravo de instrumento”.

Prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Em contrarrazões, o Embargado pede a rejeição dos embargos, e ainda a fixação de multa por utilização de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 219220669) opostos por
GIOVANI SOARES RAMOS,
tendo MACGVEYVER SANTOS ROCHA como Embargado, em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO (Agravo de Instrumento n. 1014840-15.2023.8.11.0000),
posicionando-se pelo não cabimento de prosseguimento de cumprimento provisório de sentença dotada de efeito suspensivo.

Foi lançada a seguinte ementa quando do julgamento dos primeiros embargos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CONSIDERADA DESERTA – DECISÃO CONTIDA EM RECURSO ESPECIAL (REsp 2071270-MT) – DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS – APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.012 DO CPC – VIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA DETERMINAÇÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – AGRAVO PROVIDO.

Tendo em vista a determinação de complemento de custas para o conhecimento da apelação cível interposta, mostra-se viável o provimento do agravo interposto em face de determinações judiciais procedida em Cumprimento Provisório de Sentença, eis que a apelação, no caso, possui efeito suspensivo, à luz do “caput” do artigo 1.012 do CPC, não havendo enquadramento da causa ao § 1o e incisos do mencionado artigo.

Pois bem.

Sabe-se que de acordo com o artigo 1.022 do CPC, necessário ao acolhimento dos embargos é que se verifique um dos vícios dispostos em seus incisos.

Com base em tal afirmativa, rejeita-se estes aclaratórios, pois se verifica que a única pretensão é rediscutir o que já foi julgado.

Assim, malgrado as alegações, apontando vícios no acórdão,
mantenho a decisão do órgão colegiado deste Tribunal, por entender viável que haja a suspensão do cumprimento provisório da sentença, eis que da decisão exarada pela Vice-Presidente deste Tribunal, que rejeitou os Recursos Especial e Extraordinário, interpostos pelo Embargado, foi apresentado Agravo ao STJ, de modo que considero existente o efeito suspensivo da apelação cível.

A esse respeito, apesar de se alegar inexistente qualquer recurso interposto, aponto que houve a interposição do Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, com remessa ocorrida em 20-08-2024:

“(...) Ante o exposto, diante dessas premissas, mantenho as decisões agravadas por seus próprios fundamentos e, por se tratar de interposição conjunta de agravos em recursos especial e extraordinário, com fundamento nos §§ 4o, 7o e 8o, do artigo 1.042, do Código de Processo Civil,
determino
a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargadora Maria Erotides Kneip

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”.

Com essas considerações, mantenho a decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...) Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão interlocutória que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1039778-82.2022.8.11.0041, cujo exequente é
GIOVANI SOARES RAMOS (Agravado)
e executado é
MACGVEYVER SANTOS ROCHA, (Agravante),
determinou a devolução do bem em litígio (veículo Maserati Gran Turismo) ao Agravado
, e também intimou o Agravante para se manifestar acerca da conversão da execução de coisa certa para execução de quantia certa.

Pois bem.

Posiciono-me pela suspensão.

É que, primeiramente, foi decretada a deserção da apelação cível, a qual buscava desconstituir sentença favorável aos interesses do Agravado/Exequente.

Todavia, o eminente Ministro MOURA RIBEIRO, relator do REsp 2071270-MT, entendeu que a deserção não se aplicava, devendo o recorrente, no caso, o Agravante, ser intimado para complementar as custas.

Assim, à luz do artigo 1.012 do CPC, a meu viso, a sentença prolatada, a qual embasa o cumprimento provisório não deve produzir efeitos, até o julgamento da apelação, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do § 1o do artigo 1.012 do CPC.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA — TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DA CÂMARA, O QUAL REFORMOU A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO — INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS — RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO — ARTIGO 1.012, CABEÇA, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — EXECUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

A prolação de sentença de mérito após o trânsito em julgado do acórdão da Câmara, o qual reformou a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não importa em perda superveniente do objeto de anterior agravo de instrumento.

Não é cabível cumprimento provisório de sentença quando se trata de hipótese de apelação dotada de efeito suspensivo (Código de Processo Civil, artigo 1.012, cabeça)
, ante a inexigibilidade do título executivo judicial.

Recurso provido. (N.U 1009185-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
(destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo”.

Desse modo, à luz do artigo 1.022 do CPC, não há vício a ser sanado, mas sim tentativa de rediscussão de julgamento, por via inadequada.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração, salientando-se que a interposição de novos embargos poderão dar ensejo à aplicação de multa.

Deixo de fixar multa a título de utilização dos embargos para fins protelatórios, pois não há qualquer indício de tal fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024